Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710131-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Paulo Henrique Ferreira Alves e João Eustáquio Garcia Alves Apelado: T&amp;K Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Ferreira Alves e João Eustáquio Garcia Alves (Id. 46069934) contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 46069928), que julgou o pedido parcialmente procedente. Os demandantes, ora apelantes, ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade empresária T&amp;K Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda com o intuito de obter a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 93.540,63 (noventa e três mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e três centavos). Narraram haver celebrado, com a ré, negócio jurídico de empreitada, consubstanciada na pintura de apartamentos situados em 2 (dois) prédios, localizados nas regiões administrativas de Samambaia e Águas Claras, tendo sido estabelecida a contraprestação no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por andar (Id. 46068756, fl. 2). Relataram, no entanto, haver celebrado a resilição do negócio jurídico, tendo sido entabulado que o pagamento referente à empreitada incompleta ficaria limitado apenas aos serviços efetivamente prestados (Id. 46068756, fl. 2). Decorrida a marcha processual, com o oferecimento de contestação (Id. 46069843) e de resposta à constestação (Id. 46069855), foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 46069928). Concluiu-se, na oportunidade, que os autores já receberam a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) como contraprestação aos serviços prestados, remanescendo-se o montante de R$ 26.600,63 (vinte e seis mil, seiscentos reais e sessenta e três centavos). Sucedeu-se o destaque de que os autores não comprovaram o valor inicialmente contratado à realização da empreitada atinente ao prédio localizado na Região Administrativa de Samambaia, bem como o valor que efetivamente seria devido. Isso porque a planilha juntada pelos credores revela, em relação a esta obra, montantes de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por andar (Id. 46069815). Em suas razões recursais (Id. 46069934) os autores alegam, em síntese, que o valor inicial estabelecido como contraprestação à empreitada efetuada no prédio situado em Samambaia (R$ 9.000,00) foi ajustado, primeiro, para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, depois, para R$ 7.000,00 (sete mil reais), por andar. Acrescentam que essas alterações decorrem da resilição celebrada entre as partes e se pautaram somente em relação aos serviços prestados no referido edifício. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a alteração do valor referente à contraprestação da empreitada efetuada no prédio situado em Samambaia para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por andar, em atenção aos serviços prestados. O montante referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes (Id. 46069816). Adequadamente intimada a sociedade empresária apelada ofereceu contrarrazões (Id. 46069941), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Observa-se a inovação recursal pretendida pelos apelantes na medida em que buscam a alteração da causa de pedir para que o valor celebrado entre as partes, referente à empreitada cujo objeto é o prédio localizado na Região Administrativa de Samambaia, corresponda à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em virtude dos serviços prestados. Trata-se de argumento que não foi anteriormente objeto de articulação na causa de pedir e de consequente deliberação judicial. A propósito, no que diz respeito à remuneração atinente à aludida empreitada, convém destacar a causa de pedir narrada pelos autores, ora apelantes, senão vejamos (Id. 46068756): “Em 26 de fevereiro de 2020, na sede da empresa, as partes celebraram contrato verbal de empreita de serviços, mais precisamente de pintura em geral. O referido serviço foi executado em duas localidades, prédio localizado em Samambaia-DF e em Águas Claras-DF. Ficou firmado que os requerentes realizariam serviços de pintura em geral, em contraprestação ficou acordado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por andar. Em 24 de dezembro de 2021, a requerida dispensou os serviços dos requerentes. Considerando que os serviços de pintura não foram finalizados, a requerida, então, propôs, realizado o pagamento por metragens. Os requerentes manifestam anuência. Quando ao prédio localizado em Samambaia-DF, chegou-se ao valor devido aos requerentes a monta de R$ 111.422,02 (cento e onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos). Porém, até a presente data os requerentes não receberam os valores dos serviços prestados. Entretanto, visto que os requerentes receberam, como adiantamento o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sendo R$ 5.000,00 pago em 04.06.2020, R$ 5.000,00 pago em 09.07.2020, R$ 5.000,00 pago em 31.07.2020, R$ 10.000,00 pago em 31.07.2020, R$ 7.000,00 pago em 23.09.2020, R$ 5.000,00 pago em 11.12.2021 e, R$ 5.000,00 pago em 14.01.2021. Restando assim, o valor remanescente a receber no valor de R$ 69.422,02 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos), (conforme documento em anexo).” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese terem mencionado a resilição do negócio jurídico, com a fixação da contraprestação limitada aos serviços efetivamente prestados, os apelantes não mencionaram textualmente o respectivo montante, inclusive “por andar”, resultado da resilição, que não teria sido pago pelo devedor. Assim, não se afigura presente a possibilidade de, neste momento, pretender a modificação da causa de pedir para fixar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos serviços efetivamente prestados, como sendo o valor realmente celebrado entre as partes. Como ressaltado pelo Juízo singular, a planilha anexada à petição inicial não corrobora a causa de pedir, segundo a qual o valor celebrado restringiu-se a R$ 9.000,00 (nove mil reais), por andar, e posteriormente foi alterado para uma quantia, convém repisar, não declinada pelos autores. A referida planilha, com data de março de 2020, indica os valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com referência à empreitada efetuada nos apartamentos situados no prédio localizado na Região Administrativa de Samambaia (Id. 46069815). Em verdade, observa-se que após não terem comprovado o valor contratado para a referida empreitada, circunstância destacada na sentença impugnada, os recorrentes buscam a alteração do referido valor à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos serviços prestados. No entanto, não é demais reiterar que essa circunstância deixou de ser declinada, de modo oportuno, na causa de pedir. Ademais, o aludido tópico articulado nas razões recursais não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil. Logo, evidencia-se ter havido inovação a respeito da aludida tese, o que impede o conhecimento da apelação. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.